Tribunal: TJES
Processo: 5000281-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO BMG DESPROVIDO. RECURSO DO PROCON PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Banco BMG S.A. e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reduziu as multas aplicadas ao Banco BMG pelo PROCON. O juízo de origem acolheu parcialmente os embargos, reduzindo a multa constante da CDA nº 1950/2017 de 2.244.995,00 VRTEs para 24.787,00 VRTEs (R$100.015,54) e a multa constante da CDA nº 1035/2017 de 24.145,00 VRTEs para 3.717,47 VRTEs (R$15.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa nos processos administrativos que originaram as CDAs; (ii) analisar a adequação da redução judicial dos valores das multas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) definir a correta aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa é constatada, pois o Banco BMG teve a oportunidade de apresentar defesa e recurso no âmbito administrativo.

4. O PROCON atuou dentro dos limites dos fatos apresentados na reclamação do consumidor, observando o princípio da congruência e justificando a aplicação da multa com base na violação das normas consumeristas sobre dever de informação.

5. No tocante à proporcionalidade e razoabilidade da multa, entende-se que a revisão judicial é possível quando os valores fixados pela autoridade administrativa destoam da gravidade do caso concreto, sendo adequada a redução promovida pelo juízo de origem.

6. A redução das multas atende ao caráter pedagógico e punitivo da penalidade, respeitando as peculiaridades do caso e a finalidade do poder de polícia administrativa do PROCON.

7. Quanto aos honorários advocatícios, reconhece-se a sucumbência recíproca, uma vez que o Banco obteve êxito parcial na demanda. Assim, o Banco BMG deve arcar com honorários advocatícios em favor do Estado, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, e art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco BMG desprovido. Recurso do PROCON parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9. A revisão judicial de multas administrativas aplicadas pelo PROCON é cabível quando os valores fixados se mostrarem desproporcionais em relação à gravidade da infração.

10. O controle judicial das decisões administrativas do PROCON abrange a verificação dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO BMG DESPROVIDO. RECURSO DO PROCON PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Banco BMG S.A. e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra sentença que, em embargos à execução fiscal, reduziu as multas aplicadas ao Banco BMG pelo PROCON. O juízo de origem acolheu parcialmente os embargos, reduzindo a multa constante da CDA nº 1950/2017 de 2.244.995,00 VRTEs para 24.787,00 VRTEs (R$100.015,54) e a multa constante da CDA nº 1035/2017 de 24.145,00 VRTEs para 3.717,47 VRTEs (R$15.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa nos processos administrativos que originaram as CDAs; (ii) analisar a adequação da redução judicial dos valores das multas, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) definir a correta aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa é constatada, pois o Banco BMG teve a oportunidade de apresentar defesa e recurso no âmbito administrativo.

4. O PROCON atuou dentro dos limites dos fatos apresentados na reclamação do consumidor, observando o princípio da congruência e justificando a aplicação da multa com base na violação das normas consumeristas sobre dever de informação.

5. No tocante à proporcionalidade e razoabilidade da multa, entende-se que a revisão judicial é possível quando os valores fixados pela autoridade administrativa destoam da gravidade do caso concreto, sendo adequada a redução promovida pelo juízo de origem.

6. A redução das multas atende ao caráter pedagógico e punitivo da penalidade, respeitando as peculiaridades do caso e a finalidade do poder de polícia administrativa do PROCON.

7. Quanto aos honorários advocatícios, reconhece-se a sucumbência recíproca, uma vez que o Banco obteve êxito parcial na demanda. Assim, o Banco BMG deve arcar com honorários advocatícios em favor do Estado, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, e art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco BMG desprovido. Recurso do PROCON parcialmente provido.

Tese de julgamento:

9. A revisão judicial de multas administrativas aplicadas pelo PROCON é cabível quando os valores fixados se mostrarem desproporcionais em relação à gravidade da infração.

10. O controle judicial das decisões administrativas do PROCON abrange a verificação dos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000281-67.2018.8.08.0024

APLTE/ APLDO: BANCO BMG SA

APLDO/ APLTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e BANCO BMG SA em face da r. sentença de id 9031051 proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Fazenda Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que acolheu em parte os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal opostos por Banco BMG SA, reduzindo a multa aplicada pelo PROCON ESTADUAL relativo à CDA nº1950/2017 de 2.244.995,0000 VRTEs para o patamar de 24.787,0000 VRTEs equivalente a R$100.015,54 (cem mil, quinze reais e cinquenta e quatro centavos), e à CDA nº1035/2017 de 24.145,0000 VRTEs para 3.717,4721 VRTEs, equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Apreciarei os apelos separadamente.

DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO BMG SA

Apreciarei inicialmente as alegações apresentadas em relação ao processo administrativo nº 0110-020.420-0, iniciado em razão de reclamação apresentada pelo Sr. Arildo Nascimento, o qual deu origem à CDA nº 01950/2017).

De início, rechaço a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, haja vista que, ao contrário do que defendido pela Instituição Financeira Recorrente, o exame dos autos revela que após o consumidor informar que o acordo não foi cumprido, os agentes do PROCON procederam a intimação da Instituição Financeira (conforme AR pág.01 do pdf constante do id 9030863) que apresentou defesa administrativa e também recurso.

Assim, inexiste qualquer irregularidade nesse aspecto, valendo ainda destacar que em sua defesa o Recorrente nada alegou em relação ao suposto cumprimento do acordo realizado.

Em relação à alegada incongruência entre a reclamação e a decisão que aplicou a multa ora questionada, de igual modo, razão não assiste ao recorrente.

O princípio da congruência, disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil, determina que o juiz deve decidir a demanda nos limites do que foi pedido pelas partes, observando os fatos e os fundamentos jurídicos trazidos na inicial.

No âmbito administrativo, tal princípio também orienta as decisões das autoridades competentes, impondo que a decisão se mantenha dentro dos limites da questão trazida para análise.

No caso concreto, após análise dos autos, observa-se que o PROCON apreciou exatamente os fatos narrados pelo consumidor. O ponto central da controvérsia consistiu na suposta não contratação do cartão de crédito consignado pelo autor. O consumidor alegou que, em nenhum momento, manifestou a intenção de contratar o serviço mas apenas o empréstimo, sendo surpreendido com descontos relativos ao cartão, ao passo que a decisão administrativa proferida apreciou o fato, verificando a irregularidade da contratação questionada.

Vê-se, pois, que o Recorrido/ PROCON, ao fundamentadamente decidir pela autuação do Banco apelante, não se afastou do pedido ou dos fatos apresentados pelo consumidor, atentando-se na verificação da regularidade ou não da contratação, o que se coaduna com os limites da reclamação apresentada pelo consumidor.

Seguindo, não merece acolhida a alegação de nulidade apresentada em relação ao procedimento n° 65885120 (F.A. 0111-051.176-3) que deu origem à CDA Nº. 01035/2017, em razão de violação ao princípio da verdade material.

Ora, muito embora a reclamação apresentada pelo consumidor apresentasse uma narrativa um pouco confusa, tal circunstância não inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da instituição financeira apelante.

O exame do conteúdo probatório anexado revela que desde a primeira oportunidade em que foi chamado a se manifestar nos autos do processo administrativo em referência, o Recorrente apresentou descrição detalhada da situação do consumidor, apresentando todas as informações necessárias, incluindo os contratos de empréstimo que estavam vigentes ao tempo da reclamação, bem como os débitos pendentes.

Dessa forma, vê-se que o fato de a reclamação inicial do consumidor não ter sido apresentada com clareza não comprometeu o direito de defesa do Banco. Pelo contrário, a instituição apresentou seus esclarecimentos de forma completa.

Por derradeiro, afasto de igual modo a alegação apresentada pelo Banco recorrente no sentido de que em ambos os casos não foram violadas as normas relativas ao dever de informação, acerca da oferta do cartão de crédito consignado.

Ora, conforme é cediço, nos termos do artigo 6º, III do Código de Defesa do Consumidor o dever de informação é um dos direitos básicos do consumidor, o qual impõe ao fornecedor a responsabilidade de prestar informações claras, precisas e adequadas, de forma a assegurar ao consumidor a compreensão sobre o que está adquirindo.

A ausência de informações claras sobre o produto oferecido caracteriza uma prática abusiva, passível de responsabilização nos termos do artigo 39, IV, do CDC, que veda práticas desleais e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso do procedimento administrativo nº0110-020.420-0 ora em análise, da leitura da reclamação apresentada, vê-se que o consumidor questiona o contrato de cartão de crédito consignado que teria sido firmado no lugar do empréstimo consignado, prática que vem sendo questionada em diversas demandas que tramitam perante o judiciário.

E, da leitura da decisão administrativa que aplicou a sanção questionada, vê-se que o agente do PROCON Estadual justificou de maneira fundamentada que o Banco agiu em descompasso com as normas consumeristas que regulam a transparência e a boa-fé nas relações de consumo, sendo reconhecida prática abusiva evidenciada pela exigência de vantagem manifestamente exagerada.

Assim, forçoso compreender que deve ser mantida a sentença também nesse tocante, sobretudo porque essa prática fere o dever de informação ao induzir o consumidor a contratar um serviço diverso daquele desejado, comprometendo sua liberdade de escolha e, muitas vezes, resultando em um endividamento superior ao pretendido.

Assim, deve ser desprovido o recurso interposto pelo BANCO BMG.

É como voto.

DO APELO INTERPOSTO PELO PROCON ESTADUAL

Em suas razões, o PROCON ESTADUAL (id 901066), defende que deve ser mantido o valor da multa inicialmente arbitrado nos autos do processo administrativo, haja vista que foram observados os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor, Decreto 2.181/97 e Instrução de Serviço nº 134/ 2019, que estabelece que a fixação dos valores da multa por infrações a legislação consumerista deve ser feita de acordo com critérios objetivos relacionados a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Registra que a redução da multa pela sentença violou o art. 57, do CDC bem como a jurisprudência dominante deste TJES, eis que o valor arbitrado é ínfimo frente ao patrimônio social da empresa e está de acordo com os parâmetros legais utilizados para aferição do quantum da multa. Salienta que o PROCON/ES editou a Instrução de Serviço n.º 019/2008, que estabelece critérios objetivos, pré- estabelecidos, impessoais e técnicos para a gradação das multas aplicadas, de modo que está equivocada a sentença ao substituir o critério objetivo fixado na aludida Instrução.

Inicialmente, registro que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, considero que o valor fixado administrativamente no âmbito dos processos administrativos nº º 578.985-10 (F.A. 0110-020.420) e 658.851-20 (F.A. 0111-051.176-3) no importe de, respectivamente, 2.244.994,85 VRTEs, que convertido em moeda corrente, equivale a R$9.058.554,22 (nove milhões, cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte dois centavos) e 24.145 VRTEs, que convertida em moeda corrente, alcança o valor de R$97.425,07 (noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sete centavos) de fato, não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado, tal como realizado pelo douto Magistrado a quo.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução das multas para os patamares fixados de, respectivamente, 24.787,0000VRTEs, que equivale ao valor de R$100.015,54 (cem mil, quinze reais e cinquenta e quatro centavos) e 3.717,4721 VRTEs, equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se mais razoável e proporcional com a gravidade dos fatos que culminou com a aplicação da multa, sendo o valor apto a manter o caráter repressivo e pedagógico da penalidade.

Subsidiariamente, defende o PROCON que os honorários advocatícios foram arbitrados desproporcionalmente haja vista que foi julgado procedente apenas o pedido subsidiário do ora Apelado, portanto, o Procon sucumbiu em parte mínima, devendo ser aplicado o regramento previsto no parágrafo único do Artigo 86 do Código de Processo Civil.

Entretanto, por certo não é possível reconhecer que o Procon decaiu de parte mínima dos pedidos, uma vez que o Banco apelado logrou êxito parcial na demanda ao conseguir considerável redução da multa, nos termos acima alinhavados.

De outro lado, considerando que os embargos opostos pelo Banco executado foram parcialmente acolhidos, sendo rejeitados os pedidos principais de nulidade dos processos administrativos apresentados, entendo que a sentença deve ser reformada para o fim de reconhecer que o Banco BMG SA também deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido (artigo 85, §§2º e 3º do CPC) e nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, estabelecendo-se o rateio de 50% para cada parte das despesas processuais.

Em relação a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser observado o entendimento firmado nesta Câmara e apresentado na sentença segundo o qual “
[...] a sentença da ação anulatória de sanção administrativa aplicada pelo Procon é constitutiva-negativa, de modo que, em caso de redução da multa, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico de cada parte; 3. O proveito econômico da empresa autuada é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para a Procon, o seu proveito econômico corresponde ao montante mantido, de modo que estão adequados os parâmetros e percentuais adotados pelo magistrado de origem para os honorários advocatícios; [...
]. (Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0026156-90.2019.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Multas e demais Sanções)

Assim, o proveito econômico do Banco Recorrente é a diferença entre o valor da multa originariamente fixada e o reduzido e para o Procon, o proveito econômico corresponde ao valor que foi mantido, haja vista que a penalidade não foi anulada, de modo que os parâmetros adotados pelo magistrado de origem devem ser readequados de modo a observar tais valores para fins de condenação também do Banco executado/ apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo.

Rechaço as teses subsidiárias apresentadas no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em razão da admissão do julgamento do RE1412069 como representativo da controvérsia de repercussão geral no STF (TEMA 1255) através do qual “(...)
se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)”,
haja vista que aceitação do recurso extraordinário para julgamento com repercussão geral reconhecida é apenas um marco inicial para a análise da matéria constitucional em questão, de modo que até a conclusão do julgamento, não há obrigatoriedade de adoção de uma posição jurídica ou de vinculação dos tribunais inferiores a qualquer orientação, salvo eventual concessão de efeito suspensivo ou de liminar pelo STF, o que ocorre em situações excepcionais.

Também não merece prosperar a tese de que não há como se condenar o exequente/ apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na forma pretendida em razão da pendência de julgamento no STF da ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC.

Ora, a simples propositura de uma ação declaratória de constitucionalidade não suspende a eficácia das normas impugnadas, tampouco afasta sua aplicação imediata, salvo se houver decisão expressa em sentido contrário, mediante concessão de medida cautelar. No caso da ADC nº 71, não houve concessão de medida cautelar que suspendesse a eficácia dos §§ 3º, 5º e 8º do artigo 85, razão pela qual tais dispositivos permanecem plenamente aplicáveis.

Por fim, embora o julgamento do Tema 1076 do STJ tenha sido proferido sem maioria absoluta, a decisão tomada em sede de recurso repetitivo pelo STJ possui efeito vinculante para as instâncias inferiores, devendo ser observada para garantir uniformidade na aplicação da norma em casos semelhantes, na medida que de acordo com o artigo 927, inciso III, do CPC, as decisões em sede de recursos repetitivos têm caráter vinculante, independentemente do quórum qualificado.

Assim, o recurso interposto pelo Banco BMG SA deve ser improvido e o recurso interposto pelo Procon Estadual deve ser parcialmente provido.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BMG SA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo PROCON ESTADUAL para reformar a sentença a fim de reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-se o BANCO BMG SA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido (artigo 85, §§2º e 3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 26.11.2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões